Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707202-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: GILDETE DE OLIVEIRA SILVA, DANIELA DE OLIVEIRA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, parte réu, contra a r. decisão interlocutória (ID 182051219) proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do comprimento de sentença (processo n. 0735185-83.2023.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a prescrição alegada. A parte agravante (ID 56179202), em síntese, alega que o período entre o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na ACP de origem (23/08/2018) e a emenda à inicial no presente feito (28/09/2023) restou em 05 (cinco) anos e 36 (trinta e seis) dias, operando-se assim a prescrição quinquenal. Defende que, conforme entendimento do STJ, a reunião de condições para desenvolvimento válido e regular do presente processo se deu apenas com a emenda da inicial proposta pelas agravadas, de modo a ocorrer a prescrição do caso em comento. Aduz que as condições de desenvolvimento válido e regular do processo apenas se deram com a emenda da inicial, em que houve a apresentação da petição de cumprimento de sentença adequada, com a juntada de documentos essenciais para o deslinde do feito, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que sejam desbloqueados todos os valores bloqueados das contas da agravante e sucessivamente proibido o seu levantamento. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo desbloqueio dos valores, o que se faz apenas a título de argumentação, postula-se pela substituição do bloqueio em conta pela apólice para fins de garantia do juízo. Preparo recolhido (ID 56180764). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença do perigo de dano grave e da probabilidade do direito invocado. Conforme se observa na origem, o trânsito em julgado da decisão condenatória na Ação Cível Pública ocorreu em 23/08/2018. A petição inicial do cumprimento individual de sentença foi protocolada em 23.08.2023, contudo ainda sem documentos necessários para a admissibilidade da ação. Deste modo, somente com a emenda da petição inicial, em 28/09/2023, o processo passou a constar dos elementos indispensáveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. Contudo, neste momento já havia operado a prescrição quinquenal. A probabilidade do direito está em consonância com o entendimento da STJ, segundo o qual a interrupção da prescrição, na forma prevista no 240, §1o, do CPC/2015, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo (ou seja, da emenda à inicial), não à data da propositura da ação, como foi decidido na decisão ora agravada (AgInt no AREsp n. 2.235.620/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). Também está presente o perigo na demora, uma vez que houve o bloqueio de bens na conta bancária da agravante e a determinação de penhora no valor de R$ 60.794,21. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão parcial da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a obstar o levantamento dos valores penhorados na origem até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital